Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602487-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0602487-69.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- ANTONIO ILTON ALVES - PARTIDO
DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO ILTON ALVES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO ILTON ALVES (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785722
14/12/2023
14:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.013

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602487-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO ILTON ALVES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ANTONIO ILTON ALVES
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DOAÇÃO PARTIDO POLÍTICO.
IRREGULARIDADE FORMAL. RESSALVA. OMISSÃO DE
DESPESA. RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. CARACTERIZAÇÃO DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO NO
LIMITE PARA CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. UTILIZAÇÃO
DA FONTE OUTROS RECURSOS E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRIVADOS.
OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DAS CONTAS.
VALOR E PERCENTUAL ELEVADO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de deputado federal, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado
Num. 43785722 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414295079900000042743717
Número do documento: 23121414295079900000042743717
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 15:05:02

casuisticamente se houve ou não prejuízo na fiscalização das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

2.1. Na espécie, houve atraso de 1 (um) dia na entrega de relatório
financeiro de campanha relativo à doação de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais) recebida do próprio diretório nacional do partido
político, o que não compromete a análise das contas por esta Justiça
Eleitoral.

3. A omissão de despesa é, em princípio, falha grave, por caracterizar
realização de gastos com recursos que não transitaram pela conta
bancária, em inobservância à legislação eleitoral.

3.1. Na espécie, as despesas omitidas no montante de R$ 690,04,
correspondente a 0,65% do total de despesas realizadas, obrigam ao
recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional, por caracterizar a
utilização de recursos de origem não identificada.

4. O pagamento de despesas com recursos públicos decorrentes da
extrapolação do limite de fundo de caixa (2% das despesas
contratadas) gera a obrigação de restituir ao Tesouro Nacional os
valores correspondentes, face à impossibilidade de rastrear os
pagamentos.

4.1. Na hipótese, houve extrapolação do limite de fundo de caixa em
R$ 5.949,94, devendo ser devolvido ao Tesouro Nacional o montante
de R$ 1.330,00 relativo ao FEFC, diante da ausência de previsão legal
para devolução de valores utilizados indevidamente oriundos de
“outros recursos".

5. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e de receitas na
prestação de contas parcial não é suprida pela inclusão dessas
informações na prestação de contas final, cabendo a análise casuística
da falha, em especial quanto à sua dimensão e ao impacto global nas
contas. Precedentes do TSE.

5.1. A realização de gastos eleitorais, no valor de R$ 20.803,14,
correspondente a 19,82% do total de despesas realizadas, em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, impõe a desaprovação das contas, diante do
elevado valor e percentual omitido.

6. Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional.

Num. 43785722 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414295079900000042743717
Número do documento: 23121414295079900000042743717
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 15:05:02

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Antônio Ilton Alves, candidato não eleito ao cargo de deputado federal,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 12/9/2022 e em 31/10/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43673125 e ID 43673126).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43753596).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a devolução de
recursos ao Tesouro Nacional (ID 43754391).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato não
eleito ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é
disciplinada pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Descumprimento do prazo para entrega de relatórios financeiros de
Num. 43785722 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414295079900000042743717
Número do documento: 23121414295079900000042743717
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 15:05:02

campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita: [...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; [...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem
ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
Num. 43785722 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414295079900000042743717
Número do documento: 23121414295079900000042743717
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 15:05:02

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO. [...] 4. Nos
termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que
ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Nesse sentido: relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min.
Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 30.4.2019. [...] (TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a uma única doação, no valor de R$ 25.000,00, que
representa 25% das receitas recebidas, realizada pelo Diretório Nacional do Partido
Político pelo qual o prestador foi candidato.

Em sua manifestação, o prestador alegou que se trata de mera falha formal
que não tem o condão, por si só, de macular as contas, uma vez que foi sanada pela
transmissão dos relatórios posteriores, bem como pelo registro na prestação de contas
final (ID 43673126).

Na hipótese, o atraso no envio do relatório financeiro de campanha foi de
apenas 1 (um) dia, relativo a uma única doação, informada previamente às eleições, e os
recursos são oriundos em sua totalidade do Diretório Nacional do Partido Político pelo
qual o prestador foi candidato.

Não há, portanto, prejuízo para a fiscalização das contas, o que enseja a
simples aposição de ressalvas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1.
O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas. 2. O atraso na
entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata–se de doação oriunda do próprio partido. 3. No
caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a desaprovação das
contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram comprometidas. A
aposição de ressalvas mostra–se, no caso concreto, a medida adequada. 4. Contas
aprovadas com ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data
06/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
Num. 43785722 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414295079900000042743717
Número do documento: 23121414295079900000042743717
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 15:05:02

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. LANÇAMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
OUTROS RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso na
entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui irregularidade formal
que permite a aposição de ressalva. 2. A omissão de gastos eleitorais em valor
diminuto admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com
a determinação de recolhimento ao erário. Precedentes. 3. Contas aprovadas com
ressalvas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288091, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 104, Data 01/06/2023)

Assim, mencionada a irregularidade impõe apenas a aposição de ressalva.

a.2) Omissão de despesa

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é falha de natureza grave na medida
em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de
verbas sem a devida transparência.

O parecer conclusivo apontou que as despesas relativas às notas fiscais n.
693592, n. 694632 e n. 694575, no valor total de R$ 583,14, emitidas pelo fornecedor
Auto Posto Ubirata Leal Ltda, não foram registradas na prestação de contas.

A respeito dessa irregularidade, o prestador informou que essas despesas
são relativas a combustível utilizado em veículo próprio e as notas fiscais foram lançadas
indevidamente no CNPJ da campanha.

Demais disso, alegou que as notas foram pagas em dinheiro, sendo que o
posto onde realizou o abastecimento emitiu uma declaração acostada ao ID 43673130.

Estas alegações do prestador não afastam a irregularidade, tendo em vista
que as notas fiscais permanecem ativas e válidas.

A falha perfaz o montante de R$ 583,14, que representa 0,55% do total da
movimentação financeira, o que enseja a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aposição de ressalva.

Como essas despesas foram realizadas com recursos financeiros que não
Num. 43785722 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414295079900000042743717
Número do documento: 23121414295079900000042743717
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 15:05:02

transitaram por conta específica de campanha, configuram recurso de origem não
identificada, de modo que o valor de R$ 583,14 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

O setor técnico identificou, também, o pagamento com recursos da fonte
“outros recursos” do valor de R$ 8.000,00 relativos aos serviços de impulsionamento de
conteúdo contratados com o Facebook, cuja nota fiscal emitida é no montante de R$
8.106,90.

Em sua manifestação, o prestador aduziu que a diferença, no valor de R$
106,90, ocorreu, pois o pagamento foi realizado com cartão de crédito pessoal, que já
estava vinculado à conta de anúncios do candidato (ID 43673126).

Denota-se que a diferença relativa ao valor de R$ 106,90 que consta na nota
fiscal gerada relativa ao serviço de impulsionamento não foi registrada na prestação de
contas e houve irregularidade no pagamento relativo a esse valor, uma vez que foi pago
com cartão de crédito da pessoa física do candidato, em desacordo às exigências do
artigo 38 Resolução TSE n. 23.607/2019.

A irregularidade no valor de R$ 106,90 representa 0,10% da movimentação
financeira, o que enseja a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aposição de ressalva.

Como essas despesas foram realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, configuram recurso de origem não
identificada, de modo que o valor de R$ 106,90 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Embora a omissão de despesa corresponda ao valor total de R$ 690,04, que
representa 0,65% do total da movimentação financeira, essa irregularidade deve ser
analisada em conjunto às demais falhas para aferição da aplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

a.3) Irregularidade na constituição de Fundo de Caixa

A propósito do pagamento dos gastos eleitorais, os artigos 38, 39 e 40, todos
da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelecem que:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021) IV - cartão de
débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

Num. 43785722 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414295079900000042743717
Número do documento: 23121414295079900000042743717
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 15:05:02

(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa),
desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir
Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

O pagamento de despesas eleitorais deve ser realizado, portanto, da
conta bancária de campanha do candidato para a conta do fornecedor, pelos meios
indicados no artigo 38, incisos I a V, da Resolução TSE n. 23.607/2019, salvo no caso de
gastos de pequeno vulto, quando há a possibilidade de constituição de fundo de caixa.

No caso em análise, o candidato poderia ter constituído fundo de caixa no
valor de R$ 2.100,06, equivalente a 2% dos gastos contratados.

O parecer técnico apontou, entretanto, que houve declaração de constituição
de fundo de caixa no valor total de R$ 8.050,00, sendo R$ 6.720,00 provenientes da fonte
Outros Recursos e R$ 1.330,00 mediante utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Tem-se, assim, que houve extrapolação do limite para constituição do fundo
de caixa, no valor de R$ 5.949,94.

Nada obstante o prestador tenha apresentado documentos (ID 43304924,
43304925, 43304930, 43304971 e outros), a fim de comprovar todas as despesas pagas
em espécie, a movimentação financeira realizada além do limite autorizado pela
legislação, sem a observância do disposto no artigo 38, incisos I a V, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, inviabiliza a fiscalização do destino dos valores sacados das contas
bancárias de campanha, violando, assim, a transparência e a confiabilidade das contas.

O valor pago acima do limite previsto foi de R$ 5.949,94, e, como não é
possível identificar quais despesas foram custeadas com recursos do Fundo Especial do
Financiamento de Campanha – FEFC e quais foram custeadas com recursos
provenientes da conta “outros recursos”, faz-se necessário determinar o recolhimento do
Num. 43785722 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414295079900000042743717
Número do documento: 23121414295079900000042743717
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 15:05:02

valor de R$ 1.330,00 de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.[1]

As demais despesas irregularmente quitadas por meio da conta “outros
recursos” configuram infração na prestação de contas, mas é incabível a determinação de
devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão legal.

Embora essa irregularidade, no valor total de R$ 5.949,94, represente apenas
5,66% do total da movimentação financeira, deve ser analisada em conjunto às demais
falhas para aferição da aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

a.4) Omissão de despesas na parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

Num. 43785722 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414295079900000042743717
Número do documento: 23121414295079900000042743717
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 15:05:02

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras
ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[2] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.
Num. 43785722 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414295079900000042743717
Número do documento: 23121414295079900000042743717
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 15:05:02

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo o pagamento de
despesas, cujo montante perfaz R$ 20.803,14, o que representa 19,82% do total de
gastos, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época.

Em sua manifestação, o prestador alegou que as datas das despesas foram
lançadas de forma errônea, tendo sido corrigidas de modo que foram sanadas as
irregularidades (ID 43673126).

Tal justificativa não é hábil para sanar a irregularidade, pois tanto os valores
absolutos envolvidos, como o impacto percentual são consideráveis e devem conduzir à
desaprovação das contas, tendo em vista que inviabilizam a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com o entendimento mais recente
desta Corte. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE GASTOS
E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES.

1. A partir das eleições 2020, a omissão de gastos e receitas na prestação de
contas parcial não é suprida pela inclusão dessas informações na prestação de
contas final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à sua
dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.

2. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que atinge 18,66% do total
de despesas contratadas é falha grave, apta a conduzir à desaprovação das
contas.

3. A omissão de receitas na prestação de contas parcial pode ser superada mediante
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o impacto
percentual no total de receitas não é significativo (no caso, de 3,11%). Precedente
deste Regional. Aposição de ressalva.

4. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305840, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Num. 43785722 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414295079900000042743717
Número do documento: 23121414295079900000042743717
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 15:05:02

Há que se concluir, portanto, que as irregularidades constatadas ensejam a
desaprovação das contas, diante do prejuízo à transparência, confiabilidade e correta
análise concomitante da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Antônio Ilton Alves, candidato a deputado federal, nas eleições gerais de 2022, nos
termos do artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.020,04 devidamente corrigidos, em
até cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º e 79 §§ 1º e 2º da Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602487-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -

[1] Art. 79. [...] § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
[2] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

[1] Art. 79. [...] § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
Num. 43785722 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414295079900000042743717
Número do documento: 23121414295079900000042743717
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 15:05:02

PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ANTONIO ILTON ALVES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: RENATA
CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: ANTONIO ILTON
ALVES - Advogados do REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658,
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785722 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/12/2023 14:29:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414295079900000042743717
Número do documento: 23121414295079900000042743717
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 15:05:02